Tribunal: TJPA
Processo: 0811049-09.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811049-09.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCELO AUGUSTO PAIXAO SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO DO BOM COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

O livramento condicional é um benefício legal que concede ao apenado a prerrogativa de desfrutar de uma ampla liberdade antecipada, retornando, pois, ao convívio social antes do integral cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada. Tem por finalidade primordial promover a ressocialização do condenado.

Para tanto, é necessário o preenchimento de determinados requisitos legais cumulativos, de ordem objetiva e subjetiva, previstos no art. 83, do CP, dentre os quais a comprovação de bom comportamento durante a execução da pena e o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

Assim, a ausência de falta grave no mencionado período não implica necessariamente na satisfação do pressuposto subjetivo, ao passo que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente a ele podem ser consideradas pelo juízo da execução na análise do mérito do pedido do apenado.

In casu
, o agravante cumpre pena total de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias, e conforme se observa do espelho do INFOPEN (
ID – 6665219
), embora não tenha cometido qualquer falta grave nos últimos 12 (doze) meses, o mesmo apresenta histórico de fuga nos
dias 08/11/2017, 27/11/2017, 02/12/2017
,
bem como a prática de novos delitos em: 22/06/2017 e 11/02/2019
, o que não permite atestar o seu bom comportamento, já que esta avaliação deve compreender todo o período de execução da pena, e não apenas o lapso de 01 (um) ano anterior ao dia do preenchimento do requisito objetivo para o benefício.

Nessa perspectiva, entendo que a razoabilidade deve nortear a conjugação dos 02 (dois) requisitos subjetivos suso mencionados, de modo que uma coisa é constatar que apenas uma ou até mesmo duas faltas graves foram cometidas após mais de 12 (doze) meses, e outra bem diferente é verificar a existência de 03 (três) interrupções do cumprimento da pena por fuga, bem como a prática de dois crimes roubo quando estava em liberdade como se deu no presente,
daí porque não há que se falar em comportamento satisfatório durante a execução da reprimenda e, desta feita, deferimento do pleito de
livramento condicional
.

Ademais, ainda que as certidões carcerárias do agravante eventualmente demonstrassem “bom comportamento”, conforme Id. 6664613, é cediço que o magistrado não está adstrito ao teor do referido documento, firmado pelo diretor do estabelecimento prisional, mormente quando há elementos suficientes que destoam de tal conclusão, como na hipótese, onde o apenado fugiu 03 (três) vezes durante e praticou novos dois novos crimes, durante o cumprimento da pena, razão pela qual deve ser mantida a não concessão do benefício do livramento condicional.

Por fim, repisa-se que, embora o agravante tenha cometido a última falta grave (fuga) há mais de 01 (um) ano (11.02.2019), trata-se de um indivíduo que cumpre pena por três crimes de roubo (processos nº 0001306-41.2014.814.0133, 0001810-64.2019.814.0006 e 0010526-51.2017.814.0006), praticado no período de quebra de condições do monitoramento eletrônico. Logo,
entendo que esta pluralidade considerável de faltas demonstra indiscutível incompatibilidade do comportamento do apenado com a liberdade antecipada
.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de negar ao agravante
MARCELO AUGUSTO PAIXÃO SILVA

o benefício do livramento condicional.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do Voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811049-09.2021.8.14.0000

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: MARCELO AUGUSTO PAIXÃO SILVA

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em benefício de Marcelo Augusto Paixão Silva, com supedâneo nos artigos 197 da Lei nº 7.210/84, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Belém/PA, que negou ao apenado o benefício do livramento condicional.

Refere a defesa, que o apenado adimpliu o benefício de livramento condicional na data de 27/07/2020, razão pela qual a Defensoria Pública protocolizou pedido em favor do apenado, entrementes, o Juízo a quo julgou o pleito improcedente sob o argumento de que o agravante empreendeu fuga em 08/11/2017; 27/11/2017; 02/12/2017 e 11/02/2019, salientando que em seu histórico constam mais dois delitos realizados no dia 22/06/2017 e 11/02/2019.

Aduz ainda, que o artigo 83, inciso III, alínea b, do Código Penal, afirma que a falta grave capaz de ensejar o indeferimento deve ter ocorrido nos últimos 12 meses, razão pela qual dispõe que a negativa do Juízo quanto ao indeferimento da benesse afronta os parâmetros legais.

Nesses termos, requer a defesa a concessão do livramento condicional, uma vez que restariam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos.

Juntou documentos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Pará, pugnando pelo provimento do recurso (ID n° 6664609).

Decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais indeferindo o pleito de livramento condicional (ID n° 6665216).

Realizado o Juízo de retratação, sendo mantida a decisão agravada (ID n° 6664611).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de agravo em execução. (ID. 6786549).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

I - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo interposto.

Inexistindo questionamentos preliminares e não vislumbrando nos autos qualquer irregularidade ou nulidade que deva ser declarada de ofício, passo à análise do mérito recursal.

II – MÉRITO

Inicialmente, ressalta-se que, para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva ("comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto"), nos termos do art. 83, do Código Penal, c/c. o art. 131 da Lei de Execução Penal.

Dessa feita, importante colacionar a decisão objeto da presente insurgência:

“(...) O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido. Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 08/11/2017, 27/11/2017, 02/12/2017 e 11/02/2019,
bem como prática de novo delito em: 22/06/2017 e 11/02/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN
. Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

As faltas graves praticadas no decorrer da execução penal não interrompem o prazo para a obtenção do livramento condicional - Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ - mas justificam o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes. (STJ. HC 473.994/ SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 28/11/ 2018) Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, até mesmo uma falta grave já é suficiente para denegar o livramento condicional. Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional. Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante. Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para o gozo do benefício.

Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização. O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena. Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional.
Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido
. (...)”

Verifica-se da decisão vergastada (ID. 6665216), que o magistrado indeferiu o pedido de concessão de livramento condicional de
MARCELO AUGUSTO PAIXÃO SILVA
, ora agravante, sob o argumento de não ter apresentado histórico carcerário favorável e não ter demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83 do CPB.

Aduz o magistrado
a quo
que o apenado apesar de ter cumprido o requisito objetivo para a concessão do benefício, uma vez que já cumpriu o lapso temporal necessário para a concessão do benefício. Entretanto, não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em: 08/11/2017, 27/11/2017, 02/12/2017, bem como prática de novo delito em: 22/06/2017 e 11/02/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN (ID. 6665219).

Acerca do livramento condicional, assim dispõe o art. 83 do Código Penal:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;

III - comprovado:

a) bom comportamento durante a execução da pena;

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir”.

Analisando o caso em tela, entendo que não deve ser concedido o benefício do Livramento Condicional em favor do agravante. Explico:

O livramento condicional é um benefício legal que concede ao apenado a prerrogativa de desfrutar de uma ampla liberdade antecipada, retornando, pois, ao convívio social antes do integral cumprimento da pena privativa de liberdade que lhe foi aplicada. Tem por finalidade primordial promover a ressocialização do condenado.

Para tanto, é necessário o preenchimento de determinados requisitos legais cumulativos, de ordem objetiva e subjetiva, previstos no art. 83, do CP, dentre os quais a comprovação de bom comportamento durante a execução da pena e o não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

Assim, a ausência de falta grave no mencionado período não implica necessariamente na satisfação do pressuposto subjetivo, ao passo que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente a ele podem ser consideradas pelo juízo da execução na análise do mérito do pedido do apenado.

In casu
, o agravante cumpre pena total de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias, e conforme se observa do espelho do INFOPEN (
ID – 6665219
), embora não tenha cometido qualquer falta grave nos últimos 12 (doze) meses, o mesmo apresenta histórico de fuga nos
dias 08/11/2017, 27/11/2017, 02/12/2017
,
bem como a prática de novos delitos em: 22/06/2017 e 11/02/2019
, o que não permite atestar o seu bom comportamento, já que esta avaliação deve compreender todo o período de execução da pena, e não apenas o lapso de 01 (um) ano anterior ao dia do preenchimento do requisito objetivo para o benefício.

Nessa perspectiva, entendo que a razoabilidade deve nortear a conjugação dos 02 (dois) requisitos subjetivos suso mencionados, de modo que uma coisa é constatar que apenas uma ou até mesmo duas faltas graves foram cometidas após mais de 12 (doze) meses, e outra bem diferente é verificar a existência de 03 (três) interrupções do cumprimento da pena por fuga, bem como a prática de dois crimes roubo quando estava em liberdade como se deu no presente,
daí porque não há que se falar em comportamento satisfatório durante a execução da reprimenda e, desta feita, deferimento do pleito de
livramento condicional
.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ART. 83, DO CÓDIGO PENAL COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 13.964/2019. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. EXISTÊNCIA DE FALTAS DISCIPLINARES. EXIGÊNCIA DE BOM COMPORTAMENTO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para a concessão do livramento condicional, nos termos do art. 83, inciso III, alínea a, do Código Penal, com a redação dada pela Lei n. 13.964/2019, deve o Apenado preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento durante a execução da pena).

2. Na presente hipótese, as instâncias ordinárias consignaram que o Apenado praticou falta disciplinar grave no curso da execução penal, consistente em fuga quando recebeu anterior progressão para o regime semiaberto, evasão que perdurou por dois anos, sendo a indisciplina recentemente reabilitada.

3. A inclusão da alínea b no inciso III do art. 83 do Código Penal pela Lei n. 13.964/2019, não significa que a ausência de falta grave no período de doze meses seja suficiente para satisfazer o requisito subjetivo exigido para a concessão do livramento condicional, tampouco que eventuais faltas disciplinares ocorridas anteriormente não possam ser consideradas pelo Juízo das Execuções Penais para aferir fundamentadamente o mérito do Apenado
.

4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC 666.504 / SP, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 01/06/2021) (grifo nosso)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. COMETIMENTO DE FALTAS GRAVES (FUGAS) NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. COMPORTAMENTO CARCERÁRIO INSATISFATÓRIO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO PROVIMENTO.

(...)

2. Hipótese em que o apenado, durante a execução da pena, empreendeu 4 (quatro) fugas, conforme se extrai da ficha do reú, acostada aos autos, situação que denota, ainda mais, a ausência de requisito subjetivo para concessão da benesse.

3. Registre-se, por oportuno, que, para a concessão do livramento condicional o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional. Precedentes desta Corte.

4. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC 0119093-36.2019.3.00.0000 / MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27/08/2019) (grifo nosso)

“EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA CONTRA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL DO APENADO. PLEITO ALTERNATIVO DE PROGRESSÃO DE REGIME COM PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CONHECIMENTO NESSES PONTOS. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. INVIABILIDADE. APENADO QUE NÃO OSTENTA BOM COMPORTAMENTO. DUAS FUGAS NO CURSO DA EXECUÇÃO. CUMULATIVIDADE DOS REQUISITOS DO ART. 83, DO CP. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

(...)

3. No caso, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pleito de livramento condicional do apenado em razão de este não ostentar bom comportamento, posto que empreendeu fuga da unidade prisional, por 02 (duas) vezes.

4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de as faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, conforme dispõe a Súmula n. 441 do STJ, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo.

5. Na hipótese, ainda que o apenado cumpra o requisito do art. 83, III, b do CP, por não haver praticado falta grave nos últimos 12 (doze) meses, não cumpre o requisito do art. 83, III, a do CP, que exige bom comportamento durante a execução da pena.

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido na parte conhecida.” (TJ/CE, EP 0036084-72.2014.8.06.0064, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. José Tarcílio Souza da Silva, j. 31/08/2021) (grifo nosso)

Não é diferente o entendimento vigente nesta Corte de Justiça, em voto recente do decano, o Exm.º Sr. Des. Milton Nobre, a saber:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPROCEDÊNCIA. ARTIGO 83, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 13.964/2019 (LEI ANTICRIME). NOVA REDAÇÃO. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A lei nº 13.964/2019 alterou o inciso III do art. 83 do Código Penal no sentido de aumentar a exigência para a concessão do livramento condicional, impondo, entre outros, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

2. A ausência de falta grave nos doze meses antecedentes ao livramento condicional complementa a obrigação do apenado em ter uma postura certa e adequada durante a execução da pena para fazer jus à benesse. Assim, a alínea b do inciso III do art. 83 reforça o rigor para o almejo da liberdade antecipada, e não o abrandamento dos outros requisitos descritos nas demais alíneas.

3. Não tendo o reeducando apresentado comportamento retilíneo durante o período de execução da reprimenda, inviável a concessão do benefício.

4. Agravo conhecido e não provido. Decisão unânime.” (TJ/PA, Acórdão nº 213.980, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 31/08/2020) (grifo nosso)

Ademais, ainda que as certidões carcerárias do agravante eventualmente demonstrassem “bom comportamento”, conforme Id. 6664613, é cediço que o magistrado não está adstrito ao teor do referido documento, firmado pelo diretor do estabelecimento prisional, mormente quando há elementos suficientes que destoam de tal conclusão, como na hipótese, onde o apenado fugiu 03 (três) vezes durante e praticou novos dois novos crimes, durante o cumprimento da pena, razão pela qual deve ser mantida a não concessão do benefício do livramento condicional.

Por fim, repisa-se que, embora o agravante tenha cometido a última falta grave (fuga) há mais de 01 (um) ano (11.02.2019), trata-se de um indivíduo que cumpre pena por três crimes de roubo (processos nº 0001306-41.2014.814.0133, 0001810-64.2019.814.0006 e 0010526-51.2017.814.0006), praticado no período de quebra de condições do monitoramento eletrônico. Logo,
entendo que esta pluralidade considerável de faltas demonstra indiscutível incompatibilidade do comportamento do apenado com a liberdade antecipada
.

Aliás, corrobora deste entendimento o teor dos Enunciados 04 e 12 aprovados na sessão plenária do dia 14/08/2020 da I Jornada de Direito e Processo Penal, do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, sob a coordenação do Ministro Rogério Schietti Cruz, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os quais transcrevo abaixo:

“Enunciado 4 - A ausência de falta grave nos últimos 12 (doze) meses como requisito à obtenção do livramento condicional (art. 83, III, "b" do CP) aplica-se apenas às infrações penais praticadas a partir de 23/01/2020, quando entrou em vigor a Lei 13.964/2019.”

“Enunciado 12 - O requisito previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, consistente em o agente não ter cometido falta grave nos últimos 12 (doze) meses, poderá ser valorado, com base no caso concreto, para fins de concessão de livramento condicional quanto a fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, sendo interpretado como comportamento insatisfatório durante a execução da pena.”

Nesse diapasão, a jurisprudência recente do STJ, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO SUBJETIVO. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA IMPRÓPRIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A teor do disposto no art. 83 do Código Penal, o livramento condicional será deferido aos condenados com pena privativa de liberdade superior a 2 anos, desde que atendidos determinados requisitos objetivos e subjetivos, constituindo estes na comprovação de comportamento satisfatório durante a execução da pena, a saber, observância das obrigações que lhe foram impostas, bom desempenho no trabalho que lhe fora atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto.

2. As instâncias ordinárias entenderam que o caso em questão requer cautela, diante do histórico prisional do paciente, que cometeu 7 faltas disciplinares graves.

3. Embora o paciente tenha cumprido o requisito temporal para o livramento condicional, é sabido que o magistrado define sua convicção pela livre apreciação da prova, analisando os critérios subjetivos, in casu, o histórico prisional do apenado.

4. Ademais, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura o livramento condicional ou a progressão de regime ao apenado que cumpriu o requisito temporal, pois o Juiz não é mero órgão chancelador de documentos administrativos e pode, com lastros em dados concretos, fundamentar sua dúvida quanto ao bom comportamento durante a execução da pena" (AgRg no HC 572.409/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/6/2020, DJe 10/6/2020).

5. "As faltas graves praticadas pelo apenado durante todo o cumprimento da pena, embora não interrompam a contagem do prazo para o livramento condicional, justificam o indeferimento do benefício por ausência do requisito subjetivo. 3. Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado" (HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

(...)

7. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC 617.615 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto
,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 17/11/2021